Tribunal: TJPA
Processo: 0000354-16.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBOS MAJORADOS TENTADO E CONSUMADO EM CONTINUIDADE DELITIVA ? NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE ? COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL PARA APRECIAR O PLEITO ? PRELIMINAR DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NULIDADE DA DOSIMETRIA ? REJEITADA ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? PARCIALMENTE PROVIDO ? RECONHECIDA E APLICADA A ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 545/STJ ? REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE ? REALIZADA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO ? RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.1 ? DAS QUESTÕES PRELIMINARES:1.1 ? DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: Ab initio, resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso no tocante ao pleito para recorrer em liberdade, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ?a? do RITJPA), logo, não se conhece do recurso do apelante em relação a tal pleito.1.2 - PRELIMINAR DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NULIDADE DA DOSIMETRIA: Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que de fato o Juízo a quo deixou de individualizar a dosimetria da pena de ambos os delitos de roubo dos quais o recorrente está sendo processado, em dissonância ao princípio constitucional da individualização da pena.Todavia, havendo recurso da defesa, no qual também se pleiteia a reforma da dosimetria da pena, entende-se que a presente preliminar se confunde com o mérito do recurso, sendo que individualização da pena será realizada adiante, a quando da análise da dosimetria da pena do recorrente. PRELIMINAR REJEITADA.2 - MÉRITO 2.1-DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: É improcedente o pleito. Considerando-se que a maioria dos produtos dos roubos não foram recuperados, e que as bolsas de duas funcionárias foram devolvidas ainda no motel, com alguns dos objetos pessoais das funcionárias e da vítima Ana Gardenha, tanto a autoria quanto a materialidade do delito são comprovadas pela narrativa das vítimas e testemunhas de acusação em Juízo, bem como pela confissão parcial do recorrente em Juízo, as quais apontam sem sombra de dúvidas a sua autoria nos roubos perpetrados no motel.As narrativas testemunhais e das vítimas dão conta de que, o apelante e demais réus adentraram no motel, e ali permaneceram como se cliente fossem, todavia na hora de ir embora, disseram que pagariam a conta na recepção, tendo o apelante e mais um comparsa ido até a recepção com as duas mulheres dentro do carro, enquanto os dois outros comparsas permaneceram no quarto, e quando a funcionária/vítima foi realizar a conferência do consumo foi surpreendida pelos assaltantes, que lhe subtraíram um cordão de ouro e um relógio, e chegaram a lhe mostrar que a arma estava municiada, tendo os assaltantes lhe determinado que os levasse até a recepção, todavia em um momento de distração dos assaltantes, a vítima conseguiu fugir pela porta de acesso dos funcionários tendo trancado a porta em seguida, e se dirigiu até a recepção para informar do assalto.Consta ainda que o funcionário que estava na recepção chegou a pedir ajuda para o apelante e seu comparsa sem saber que estes também eram assaltantes, momento em que estes foram até a recepção e passaram a quebrar a janela, tendo o funcionário corrido, sendo que o apelante e o seu comparsa adentraram na recepção e roubaram a renda do caixa, a qual não foi recuperada.Há ainda relato em Juízo de que o apelante e seu comparsa ainda fizeram de refém duas funcionárias que estavam chegando no motel para trabalhar, chegaram a ter suas bolsas e objetos pessoais roubados, mas foram recuperados ainda no motel, sendo que uma das vítimas relatou que a todo tempo era ameaçada pelos indivíduos, dentre estes o apelante. Ressalta-se, por oportuno, que em Juízo a testemunha Antony reconheceu o apelante como uma das pessoas que lhe abordou na recepção (fl. 129-v), a vítima Ana Gardenha reconheceu o apelante como um dos assaltantes presos no motel (fl. 129-v), a vítima Edinalva que foi abordada na recepção do motel quando chegava no motel reconheceu o apelante como a pessoa que lhe abordou, em que pese estivesse mais magro no momento do reconhecimento (fl. 148).O próprio apelante em Juízo confessa parcialmente o delito, afirmando que de fato ajudou a quebrar a janela da recepção, mas tentou justificar que era para ajudar o recepcionista, o que contradiz com a sua narrativa quando diz que tinha conhecimento do assalto, pois um dos comparsas falou que iria assaltar pois não tinham dinheiro para pagar a conta do motel. (vide mídia audiovisual fl. 149)Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa das vítimas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente, haja vista devidamente comprovada a autoria e envolvimento do apelante nos delitos de roubo majorado consumado e tentado, pois teve liame subjetivo com os demais assaltantes durante toda a ação delitiva.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Da apreciação detida dos autos, verificou-se que o Juízo a quo a quando da fixação da pena, realizou a dosimetria da pena dos dois crimes perpetrados pelo recorrente em uma única análise, afrontando o princípio da individualização da pena, haja vista não ter sido realizada a dosimetria da pena individualizado do crime de roubo majorado tentado, pelo que, realizou-se a individualização da pena em relação a tal delito.2.2.1 ? DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO: Após a análise dos vetores judiciais, existindo quatro valorados negativamente (culpabilidade, antecedentes, motivos do crime e circunstâncias do crime), autoriza-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, observando-se o patamar fixado pelo Juízo a quo para o delito consumado fixado na sentença, pois, em que pese haja possibilidade de maior elevação da pena-base ante ao número elevado de vetores judiciais, entende-se que caso ocorresse tal elevação, incorreria esta análise em reformatio in pejus.Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista que a confissão parcial do recorrente utilizada pelo Juízo na fundamentação da sentença condenatória se refere tão somente ao delito de roubo consumado do caixa do motel. Ausentes circunstâncias agravantes.Presente circunstância de diminuição da pena, referente a tentativa, a qual fixo no mínimo de 1/3 (um terço), haja vista o avançado iter criminis verificado na ação, pois os objetos chegaram a ser subtraídos da vítima, sendo levados pelas mulheres que estavam com os criminosos, todavia foram recuperados pela polícia ainda dentro do motel, restando a pena aqui fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, devidamente fundamentada a incidência de cada uma das hipóteses pelo Juízo de origem na sentença, devendo ser destacado ainda que a defesa não se insurgiu contra o patamar de aumento fixado, pelo que, mantém-se a elevação da pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa.Destarte, torna-se definitiva para o delito de roubo tentado a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.2.2.2 ? DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantidas as valoração negativas dos vetores judiciais antecedentes, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, patamar este que inclusive se mostra benevolente ao recorrente, ante a existência de quatro vetores negativos, todavia se mantém ante a ausência de recurso do parquet.Presente circunstância atenuante de confissão (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), a qual se reconhece na presente análise, em inteligência à Súmula n. 545/STJ, haja vista o Juízo de origem ter utilizado a confissão parcial do recorrente na fundamentação da condenação, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, devidamente fundamentada a incidência de cada uma das hipóteses pelo Juízo de origem na sentença, devendo ser destacado ainda que a defesa não se insurgiu contra o patamar de aumento fixado, pelo que, mantém-se a elevação da pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.Destarte, torna-se final a pena para o delito de roubo majorado consumado a de 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.2.2.3 ? DA CONTINUIDADE DELITIVA: Devidamente configurada a continuidade delitiva no presente caso, e já reconhecida pelo Juízo a quo, entre os delitos de roubo majorado tentado e roubo majorado consumado, ocorridos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, pelo que eleva-se a pena do crime mais grave (roubo majorado) em 1/6 (um sexto) no mínimo previsto em lei para a continuidade delitiva, mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo a quo, restando a pena concreta e definitiva ao apelante em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, considerando-se a detração da pena realizada pelo Juízo a quo, para fins de progressão de regime, pois o recorrente já se encontrava preso há cerca de 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias, a quando da sentença condenatória.3 ? RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, e na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator. Unanimidade.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reconhecer a atenuante de confissão em relação ao delito de roubo majorado consumado, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000354-16.2015.8.14.0040
APELANTE:
MARCELO COSTA DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS TENTADO E CONSUMADO EM CONTINUIDADE DELITIVA - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL PARA APRECIAR O PLEITO - PRELIMINAR DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NULIDADE DA DOSIMETRIA - REJEITADA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIDA E APLICADA A ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 545/STJ - REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE - REALIZADA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - DAS QUESTÕES PRELIMINARES:
1.1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
Ab initio
, resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso no tocante
ao pleito para recorrer em liberdade
, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ¿a¿ do RITJPA), logo, não se conhece do recurso do apelante em relação a tal pleito.
1.2 - PRELIMINAR DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NULIDADE DA DOSIMETRIA:
Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que de fato o Juízo
a quo
deixou de individualizar a dosimetria da pena de ambos os delitos de roubo dos quais o recorrente está sendo processado, em dissonância ao princípio constitucional da individualização da pena.

Todavia, havendo recurso da defesa, no qual também se pleiteia a reforma da dosimetria da pena, entende-se que a presente preliminar se confunde com o mérito do recurso, sendo que individualização da pena será realizada adiante, a quando da análise da dosimetria da pena do recorrente.
PRELIMINAR

REJEITADA
.
2 - MÉRITO
2.1-DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
É improcedente o pleito. Considerando-se que a maioria dos produtos dos roubos não foram recuperados, e que as bolsas de duas funcionárias foram devolvidas ainda no motel, com alguns dos objetos pessoais das funcionárias e da vítima Ana Gardenha, tanto a autoria quanto a materialidade do delito são comprovadas pela narrativa das vítimas e testemunhas de acusação em Juízo, bem como pela confissão parcial do recorrente em Juízo, as quais apontam sem sombra de dúvidas a sua autoria nos roubos perpetrados no motel.

As narrativas testemunhais e das vítimas dão conta de que, o apelante e demais réus adentraram no motel, e ali permaneceram como se cliente fossem, todavia na hora de ir embora, disseram que pagariam a conta na recepção, tendo o apelante e mais um comparsa ido até a recepção com as duas mulheres dentro do carro, enquanto os dois outros comparsas permaneceram no quarto, e quando a funcionária/vítima foi realizar a conferência do consumo foi surpreendida pelos assaltantes, que lhe subtraíram um cordão de ouro e um relógio, e chegaram a lhe mostrar que a arma estava municiada, tendo os assaltantes lhe determinado que os levasse até a recepção, todavia em um momento de distração dos assaltantes, a vítima conseguiu fugir pela porta de acesso dos funcionários tendo trancado a porta em seguida, e se dirigiu até a recepção para informar do assalto.

Consta ainda que o funcionário que estava na recepção chegou a pedir ajuda para o apelante e seu comparsa sem saber que estes também eram assaltantes, momento em que estes foram até a recepção e passaram a quebrar a janela, tendo o funcionário corrido, sendo que o apelante e o seu comparsa adentraram na recepção e roubaram a renda do caixa, a qual não foi recuperada.

Há ainda relato em Juízo de que o apelante e seu comparsa ainda fizeram de refém duas funcionárias que estavam chegando no motel para trabalhar, chegaram a ter suas bolsas e objetos pessoais roubados, mas foram recuperados ainda no motel, sendo que uma das vítimas relatou que a todo tempo era ameaçada pelos indivíduos, dentre estes o apelante.

Ressalta-se, por oportuno, que em Juízo a testemunha Antony reconheceu o apelante como uma das pessoas que lhe abordou na recepção (fl. 129-v), a vítima Ana Gardenha reconheceu o apelante como um dos assaltantes presos no motel (fl. 129-v), a vítima Edinalva que foi abordada na recepção do motel quando chegava no motel reconheceu o apelante como a pessoa que lhe abordou, em que pese estivesse mais magro no momento do reconhecimento (fl. 148).

O próprio apelante em Juízo confessa parcialmente o delito, afirmando que de fato ajudou a quebrar a janela da recepção, mas tentou justificar que era para ajudar o recepcionista, o que contradiz com a sua narrativa quando diz que tinha conhecimento do assalto, pois um dos comparsas falou que iria assaltar pois não tinham dinheiro para pagar a conta do motel. (vide mídia audiovisual fl. 149)

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa das vítimas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente, haja vista devidamente comprovada a autoria e envolvimento do apelante nos delitos de roubo majorado consumado e tentado, pois teve liame subjetivo com os demais assaltantes durante toda a ação delitiva.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Da apreciação detida dos autos, verificou-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena, realizou a dosimetria da pena dos dois crimes perpetrados pelo recorrente em uma única análise, afrontando o princípio da individualização da pena, haja vista não ter sido realizada a dosimetria da pena individualizado do crime de roubo majorado tentado, pelo que, realizou-se a individualização da pena em relação a tal delito.
2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO:
Após a análise dos vetores judiciais, existindo quatro valorados negativamente
(culpabilidade
,
antecedentes
,
motivos do crime
e
circunstâncias do crime)
, autoriza-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, observando-se o patamar fixado pelo Juízo
a quo
para o delito consumado fixado na sentença, pois, em que pese haja possibilidade de maior elevação da pena-base ante ao número elevado de vetores judiciais, entende-se que caso ocorresse tal elevação, incorreria esta análise em
reformatio in pejus
.

Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista que a confissão parcial do recorrente utilizada pelo Juízo na fundamentação da sentença condenatória se refere tão somente ao delito de roubo consumado do caixa do motel. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente circunstância de diminuição da pena, referente a tentativa, a qual fixo no mínimo de 1/3 (um terço), haja vista o avançado
iter criminis
verificado na ação, pois os objetos chegaram a ser subtraídos da vítima, sendo levados pelas mulheres que estavam com os criminosos, todavia foram recuperados pela polícia ainda dentro do motel, restando a pena aqui fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, devidamente fundamentada a incidência de cada uma das hipóteses pelo Juízo de origem na sentença, devendo ser destacado ainda que a defesa não se insurgiu contra o patamar de aumento fixado, pelo que, mantém-se a elevação da pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Destarte, torna-se definitiva
para o delito de roubo tentado
a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantidas as valoração negativas dos vetores judiciais
antecedentes
,
motivos do crime
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, patamar este que inclusive se mostra benevolente ao recorrente, ante a existência de quatro vetores negativos, todavia se mantém ante a ausência de recurso do
parquet
.

Presente circunstância atenuante de confissão (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB),
a qual se reconhece na presente análise, em inteligência à Súmula n. 545/STJ, haja vista o Juízo de origem ter utilizado a confissão parcial do recorrente na fundamentação da condenação
, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, devidamente fundamentada a incidência de cada uma das hipóteses pelo Juízo de origem na sentença, devendo ser destacado ainda que a defesa não se insurgiu contra o patamar de aumento fixado, pelo que, mantém-se a elevação da pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Destarte, torna-se final a pena para o delito de roubo majorado consumado a de 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.
2.2.3 - DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Devidamente configurada a continuidade delitiva no presente caso, e já reconhecida pelo Juízo
a quo
, entre os delitos de roubo majorado tentado e roubo majorado consumado, ocorridos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, pelo que eleva-se a pena do crime mais grave (roubo majorado) em 1/6 (um sexto) no mínimo previsto em lei para a continuidade delitiva, mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, restando a pena concreta e definitiva ao apelante em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, considerando-se a detração da pena realizada pelo Juízo
a quo
, para fins de progressão de regime, pois o recorrente já se encontrava preso há cerca de 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias, a quando da sentença condenatória.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
e, e na parte conhecida,
PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos do voto relator. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a atenuante de confissão em relação ao delito de roubo majorado consumado, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000354-16.2015.8.14.0040
APELANTE:
MARCELO COSTA DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARCELO COSTA DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 14, inciso II c/c art. 71, parágrafo único, do CPB, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Tendo o Juízo, em razão de o recorrente se encontrar preso a quando da sentença condenatória há aproximadamente 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias, afirmado que este faz jus à progressão para o regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 17/01/2015, pela manhã, quando os agentes, em comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, R$ 1.335,00 (mil trezentos e trinta e cinco reais) da empresa Batista e Marques LTDA, a qual possui o nome fantasia de Motel Absinto, além de 01 (um) cordão de ouro e 01 (um) relógio da vítima Ana Gardênia Sousa.

Consta ainda na denúncia que no início da madrugada do dia acima referido, quatro agentes, dos quais três foram identificados, em companhia das adolescentes J. F. S. e R. B. M. N., dirigiram-se ao Motel Absinto e lá permaneceram por cerca de uma hora. Logo em seguida, os denunciados
MARCELO COSTA DA SILVA
e Josiel, juntamente com as adolescentes, foram à recepção do motel, oportunidade em que foi solicitado que aguardassem enquanto a camareira Ana Gardênia Sousa realizasse a conferência da Suíte Master (apto. 04) usada por eles.

Narra ainda que quando a vítima Ana Gardênia chegou ao quarto, foi abordada por dois agentes armados que subtraíram seu relógio e um cordão de ouro. Contudo, a camareira conseguiu fugir pela porta de acesso restrito e trancou-a por fora do corredor ao passar.

Em determinado momento, os denunciados Marcelo e Josiel, que já estavam dentro do carro, saíram do veículo e começaram a esmurrar a janela de recepção do motel, quebrando-a, oportunidade em que invadiram o local e subtraíram a quantia de R$ 1.335,00 (mil trezentos e trinta e cinco reais) que estava no caixa. Com a chegada dos policiais militares, os denunciados Marcelo e Josiel, tentando escapar da ação policial, renderam duas funcionárias da empresa de nome Dinalva e Alciliana, ameaçando-as para que informasse aos policiais que eram apenas clientes do motel que estavam indo embora, colocando-as no automóvel.

De acordo com a inicial acusatória, enquanto as funcionárias estavam sendo rendidas, as adolescentes desceram do veículo e tentaram se evadir do local com suas bolsas, oportunidade em que a polícia prendeu os agentes Marcelo e Josiel e apreendeu as menores Jessica e Renata.

A denúncia fora recebida em 25/05/2015. (fl. 59-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 184/191-v)

Inconformado,
MARCELO COSTA DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (fl. 210), com razões recursais às fls. 212/217.

Aduz que o recorrente negou a prática delitiva, e diante das provas contidas nos autos, no máximo resta configurado o delito de crime de roubo na modalidade tentada, pelo que requer a absolvição, ou a desclassificação do delito para a modalidade tentada.

Assevera que a pena do apelante deve ser reformada, e aplicada em patamar mais justo e proporcional. Devendo ainda ser reconhecida e aplicada a atenuante de confissão em favor do recorrente, haja vista o Juízo
a quo
ter utilizado a confissão do apelante, ainda que parcial, para a fundamentação da condenação.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva decretada por não haver motivos para a sua manutenção.

Às fls. 218/220,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 222)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou
preliminar de nulidade da dosimetria da pena
, haja vista a inobservância pelo Juízo de origem no tocante ao princípio constitucional da individualização da pena, pois não realizou a dosimetria da pena do delito de roubo tentado, logo devendo a sentença ser anulada no tocante à dosimetria da pena. Já em relação ao recurso da defesa, caso ultrapassada a preliminar, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo, para que seja reformada a dosimetria da pena, sendo afastada a valoração negativa do vetor motivos do crime, e que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea, mantendo a sentença nos demais termos. (fls. 226/233)

É o relatório, devidamente submetido à revisão
.
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Ab initio
, resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso no tocante
ao pleito para recorrer em liberdade
, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ¿a¿ do RITJPA), logo, não se conhece do recurso do apelante em relação a tal pleito.

Destarte, conheço parcialmente do recurso e passo a proferir o voto.
1 - PRELIMINAR DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NULIDADE DA DOSIMETRIA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que de fato o Juízo
a quo
deixou de individualizar a dosimetria da pena de ambos os delitos de roubo dos quais o recorrente está sendo processado, em dissonância ao princípio constitucional da individualização da pena.

Todavia, havendo recurso da defesa, no qual também se pleiteia a reforma da dosimetria da pena, entendo que a presente preliminar se confunde com o mérito do recurso, e desde já se esclarece que a individualização da pena será realizada adiante, a quando da análise da dosimetria da pena do recorrente.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, e à mingua de outras a serem analisadas, atenho-me ao mérito recursal.
2 - MÉRITO
2.1 -DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado tentado e roubo majorado consumado em continuidade delitiva perpetrado pelo recorrente e demais comparsas, conforme será demonstrado a seguir.

Considerando-se que a maioria dos produtos dos roubos não foram recuperados, e que as bolsas de duas funcionárias foram devolvidas ainda no motel, com alguns dos objetos pessoais das funcionárias e da vítima Ana Gardenha, tanto a autoria quanto a materialidade do delito são comprovadas pela narrativa das vítimas e testemunhas de acusação em Juízo, bem como pela confissão parcial do recorrente em Juízo, as quais apontam sem sombra de dúvidas a sua autoria nos roubos perpetrados no motel.

As narrativas testemunhais e das vítimas dão conta de que, o apelante e demais réus adentraram no motel, e ali permaneceram como se cliente fossem, todavia na hora de ir embora, disseram que pagariam a conta na recepção, tendo o apelante e mais um comparsa ido até a recepção com as duas mulheres dentro do carro, enquanto os dois outros comparsas permaneceram no quarto, e quando a funcionária/vítima foi realizar a conferência do consumo foi surpreendida pelos assaltantes, que lhe subtraíram um cordão de ouro e um relógio, e chegaram a lhe mostrar que a arma estava municiada, tendo os assaltantes lhe determinado que os levasse até a recepção, todavia em um momento de distração dos assaltantes, a vítima conseguiu fugir pela porta de acesso dos funcionários tendo trancado a porta em seguida, e se dirigiu até a recepção para informar do assalto.

Consta ainda que o funcionário que estava na recepção chegou a pedir ajuda para o apelante e seu comparsa sem saber que estes também eram assaltantes, momento em que estes foram até a recepção e passaram a quebrar a janela, tendo o funcionário corrido, sendo que o apelante e o seu comparsa adentraram na recepção e roubaram a renda do caixa, a qual não foi recuperada.

Há ainda relato em Juízo de que o apelante e seu comparsa ainda fizeram de refém duas funcionárias que estavam chegando no motel para trabalhar, chegaram a ter suas bolsas e objetos pessoais roubados, mas foram recuperados ainda no motel, sendo que uma das funcionárias relatou que a todo tempo era ameaçada pelos indivíduos, dentre estes o apelante.

Ressalta-se, por oportuno, que em Juízo a testemunha Antony reconheceu o apelante como uma das pessoas que lhe abordou na recepção (fl. 129-v), a vítima Ana Gardenha reconheceu o apelante como um dos assaltantes presos no motel (fl. 129-v), a vítima Edinalva que foi abordada na recepção do motel quando chegava no motel reconheceu o apelante como a pessoa que lhe abordou, em que pese estivesse mais magro no momento do reconhecimento (fl. 148).

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas em Juízo das vítimas e testemunhas de acusação:
EDNALVA SALES F. NASCIMENTO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR REFERIDA EM AUDIÊNCIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 149)
: Que não sabe referir o nome de cada um dos assaltantes; que era funcionária do motel à época do assalto; que recorda dos fatos; que estava chegando para trabalhar, e quando chegou apertou a campainha e informaram de dentro que o motel estava lotado, e então a depoente estranhou, pois geralmente só abrem a porta após a campainha sem indagar nada; que então apertou de novo a campainha, e responderam de dentro de novo que estava lotado, e então a depoente se virou para sair, quando um dos assaltantes pulou pelo outro portão e foi até a depoente, e ia colocar esta para dentro, quando chegou a outra funcionária (Auxiliana) e então este agarrou as duas e as levou para dentro, e dentro estavam no carro o assaltante que lhe abordou, e duas moças, e o outro assaltante estava na recepção; que na visão da depoente estavam quatro pessoas; que o assaltante lhe jogou pela janela da recepção para que esta abrisse o portão para que pudessem sair; que a depoente informou que não tinha como abrir pois o motel estava sem energia; que a todo tempo os assaltantes ficavam ameaçando e as mulheres também ficavam mandando os assaltantes atirarem na depoente e na outra funcionário; que o assaltante que lhe abordou retirou o anel da depoente e deu para as moças; que em seguida colocaram a depoente de volta para fora da recepção, sendo que a depoente afirma que ficou toda roxa com a ação já que o espaço pela janela era pequeno para passar; que a todo tempo ficavam ameaçando a depoente e sua colega, e afirmavam que estavam aguardando os outros comparsas que estavam dentro do motel, e ficavam perguntando onde estava o caixa; que o assaltante não referiu quantos comparsas haviam dentro do motel; (...) que os assaltantes ficavam perguntando onde estava o funcionário do caixa; que ficaram ameaçando até que a polícia chegou; que em seguida ficaram no carro com as duas mulheres; (...) que a todo tempo ameaçava dizendo que não se mexessem senão ele ia atirar na cabeça destas; que quando os policiais chegaram perguntaram se estava ocorrendo assalto, e a depoente acenou de dentro do carro afirmando; que não conseguiu ver se os criminosos estavam com armas; que depois que a polícia chegou os assaltantes correram e ficou só com as mulheres no carro, e em seguida conseguiu correr do carro e foi pra fora do motel e não viu mais nada; (...) que o assaltante pegou um anel; (...) que soube que a sua bolsa e de sua colega haviam sido carregadas pelas mulheres, mas a polícia achou e retornou as bolsas para as mesmas; que foi levado valor em dinheiro do motel; que não chegou a ir à delegacia; que viu mais o assaltante que lhe colocou para dentro; que tem mais ou menos a memória da figura do assaltante que lhe abordou; (...) que o motel já havia sido assaltado outras vezes, mas a depoente não estava presente; (...) que lembra do assaltante que lhe abordou pelo momento da abordagem; que o assaltante não estava com capuz; que o assaltante falava que estava armado mas não viu a arma; (...)
ALCILIANA SOARES RIBEIRO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR REFERIDA EM AUDIÊNCIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 149)
: que ainda é funcionária do motel, e era funcionária a quando do roubo; que confirma que foi abordada enquanto chegava para trabalhar; que quando chegaram e tentaram entrar, falaram que estava lotado o motel, e então estranharam; que então foram abordadas e colocadas para dentro do motel e o assaltante disse para a depoente e sua colega que não reagissem pois era um assalto; que em seguida colocaram estas no carro, e pegaram seus pertences (bijuterias e relógio do braço); que ficaram dentro do carro; que o carro estava do lado da saída, e os assaltantes queriam abrir para irem embora; que só viu os dois rapazes que estavam na entrada do motel, não viu os que estavam para dentro; (...) que quando a polícia chegou estava dentro do carro, e ao perguntarem se estava ocorrendo assalto a depoente sinalizou que sim; que em seguida a colega da depoente correu e abriu o portão, tendo uma das mulheres que estava dentro do carro saído do carro correndo com a bolsa da depoente; (...) que pelo que sabe o valor do caixa do motel foi roubado (...); que depois as bolsas foram recuperadas; (...) que as pessoas que lhe abordaram foram presas ainda no motel.
ANA GARDENHA SOUZA SANTOS - VÍTIMA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 132):
Que é camareira no motel Absinto onde ocorreu o assalto; que estava no turno da noite; que já era por volta de 6h da manhã, e já havia batido seu ponto para sair, quando o Antony (funcionário da recepção do motel), pediu para a declarante conferir o quarto; que quando entrou no apartamento haviam dois homens dentro do banheiro; que quando renderam a declarante pegaram seu relógio e um cordão de ouro e pediram a esta que os levasse à recepção do motel; que então saiu para leva-los na recepção e um dos assaltantes lhe apontava a arma, e chegou a abrir a arma pra mostrar que não estava de brincadeira; que então, em dado momento o homem que estava armado colocou a arma na cintura e tirou a camisa para amarrar na cabeça e nessa oportunidade a declarante conseguiu correr e trancou a porta de acesso restrito fugindo dos assaltantes e avisou o os demais funcionários e se esconderam, e foi o tempo que a polícia chegou no local e prendeu os assaltantes em flagrantes; que os funcionário que avisou correram para o quarto número 24 do motel; que de dentro do apartamento o Antony ligou para o Adão que é o gerente do estabelecimento e este então acionou a polícia, que em seguida chegou ao local; que quando os assaltantes adentraram ao caixa já não havia mais ninguém, pois os funcionários já estavam todos no quarto trancados; que consegue reconhecer os assaltantes que lhe abordaram no quarto; (...) que ninguém tem contato com as pessoas do carro; que na delegacia não teve contato com os assaltantes; (...) que no momento de distração dos assaltantes, correu e trancou a porta que dá acesso ao corredor de funcionários; que encontrou Artenísia e avisou que estava tendo o assalto, e foi até a recepção e avisou o Antony do assalto, e após avisar o Antony correram juntos com as outras funcionárias para o quarto 24; que do quarto Antony ligou para o Adão; que ficaram no quarto até a polícia chegar; (...)
ANTONY CARVALHO DA SILVA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 132):
que estava trabalhando na recepção do motel no dia do assalto; (...) Que os assaltantes chegaram em um carro modelo Renault Sandero, com a identificação de uma empresa; que tinham seis pessoas no carro, contando com as mulheres; que as pessoas pediram a conta e não conseguiram lhe informar o consumo; que então o depoente disse que eles deveriam descer para que fosse feita a conferência no quarto; que desceram apenas quatro pessoas do quarto; que percebeu que a camareira estava demorando, e pediu que outra funcionária fosse averiguar a demora; que depois a camareira chegou na recepção informando que estava ocorrendo um assalto; que viu os outros dois assaltantes pulando o muro do motel; que chegou a pedir ajuda aos próprios assaltantes que estavam na recepção sem saber que estes também estavam envolvidos no assalto, momento em que os dois homens que estavam no carro desceram e passaram a lhe ameaçar e quebraram o vidro da recepção; que depois viu nas filmagens da recepção os assaltantes recolhendo o dinheiro do caixa; que os assaltantes que estavam na recepção chegaram a render funcionárias que estavam chegando para trabalhar; que um dos assaltantes chegou a render um casal de clientes para que lhe dessem fuga, mas foi detido pela polícia; (...) que os assaltantes que foram presos eram os mesmos assaltantes que entraram no veículo Sandero; (...) que teve contato apenas com os assaltantes que estavam na recepção; que consegue reconhecer os assaltantes; que foram os acusados que foram presos pela polícia (...).
PM GIDEL GOMES DE OLIVEIRA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 132):
que fazia parte da primeira guarnição que chegou ao motel; que ao chegar ao motel, verificaram que havia um veículo Renault para sair do carro; que perguntaram para as pessoas do veículo se estaria ocorrendo algum assalto no local, tendo uma senhora de dentro do carro acenado com a cabeça, momento em que o carro recuou, e já saiu um homem de dentro do carro correndo, que era um dos assaltantes; que a funcionária que estava dentro do carro, após o assaltante ter corrido, esta saiu do carro e abriu o portão; que esse primeiro indivíduo que correu foi pego, pois havia um cerco no local, este inclusive já estava se fazendo de cliente, que este era o Marcelo; que em seguida Josiel foi encontrado dentro de um quarto, e não foi encontrado com este nenhum produto de roubo; que Marcelo e Josiel confessaram o delito, e ainda informaram que ainda haviam outros dois assaltantes, sendo que ainda foram pegas duas mulheres, que foram pegas tentando fugir por trás do motel; Marcelo e Josiel ainda afirmaram que os dois assaltantes que fugiram, levaram as armas e o produto do roubo; que a quantia roubada do motel não foi apreendida; (...)

O PM Kacilio Rodrigues Silva, confirmou em Juízo a versão do PM Gidel Gomes de Oliveira, e reiterou que nenhum dos produtos do roubo foram recuperados (vide mídia audiovisual fl. 132).

O próprio apelante em Juízo confessa parcialmente o delito, afirmando que de fato ajudou a quebrar a janela da recepção, mas tentou justificar que era para ajudar o recepcionista, o que contradiz com a sua narrativa quando diz que tinha conhecimento do assalto, pois um dos comparsas falou que iria assaltar pois não tinham dinheiro para pagar a conta do motel. (vide mídia audiovisual fl. 149)

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa das vítimas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente, haja vista devidamente comprovada a autoria e envolvimento do apelante nos delitos de roubo majorado consumado e tentado, pois teve liame subjetivo com os demais assaltantes durante toda a ação delitiva.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da apreciação detida dos autos, verificou-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena, realizou a dosimetria da pena dos dois crimes perpetrados pelo recorrente em uma única análise, afrontando o princípio da individualização da pena, haja vista não ter sido realizada a dosimetria da pena individualizado do crime de roubo majorado tentado.
2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO

Destarte, passa-se à análise da dosimetria da pena do crime de roubo tentado, e analisando os vetores do art. 59, do CPB, verifica-se:

a)
culpabilidade
: é elevada pois houve premeditação do crime, haja vista que das provas dos autos se extrai que o grupo criminoso se dividiu em dois, tendo dois agentes ficado no quarto, enquanto o recorrente e outro comparsa distraiam o recepcionista, para de forma a garantir que todos os crimes de roubo se efetuasse no motel, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do recorrente;

b)
antecedentes
: negativos, considerando-se que a Certidão Criminal de fls. 181/182, atesta que o recorrente já tem condenação transitada em julgado;

c)
conduta social
: favorável ao recorrente, haja vista constar nos autos comprovação de que esta exerce atividade laboral de manutenção geral, não havendo informações nos autos que desabonem a conduta do apelante em seu âmbito familiar, laboral ou social;

d)
personalidade
: favorável, haja vista não haver nos autos comprovação de que a personalidade do recorrente seja desvirtuada;

e)
motivos do crime
: desfavorável, haja vista o recorrente ter em Juízo afirmado que o roubo se deu em razão deste e seus comparas não terem dinheiro para arcar com a conta do motel, o que torna ainda mais injustificável a ação do recorrente e seus comparsas;

f)
circunstâncias do crime
: negativo, haja vista o delito ter ocorrido dentro de um motel onde haviam outros clientes, tendo os agentes colocado em pânico não só as vítimas, mas também de outros clientes que estavam no local;

g)
consequências do crime
: não extrapolaram o tipo penal, sobretudo em razão de os bens da vítima do roubo tentado terem sido recuperados, logo é
neutro
o vetor;

h)
comportamento da vítima
: o vetor é
neutro
, considerando-se que a vítima não contribuiu para o cometimento do delito,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA.

Após a análise dos vetores judiciais, existindo quatro valorados negativamente
(culpabilidade
,
antecedentes
,
motivos do crime
e
circunstâncias do crime)
, autoriza-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, observando-se o patamar fixado pelo Juízo
a quo
para o delito consumado fixado na sentença, pois, em que pese haja possibilidade de maior elevação da pena-base ante ao número elevado de vetores judiciais, entende-se que caso ocorresse tal elevação, incorreria esta análise em
reformatio in pejus
.

Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista que a confissão parcial do recorrente utilizada pelo Juízo na fundamentação da sentença condenatória se refere tão somente ao delito de roubo consumado do caixa do motel. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente circunstância de diminuição da pena, referente a tentativa, a qual fixo no mínimo de 1/3 (um terço), haja vista o avançado
iter criminis
verificado na ação, pois os objetos chegaram a ser subtraídos da vítima, sendo levados pelas mulheres que estavam com os criminosos, todavia foram recuperados pela polícia ainda dentro do motel, restando a pena aqui fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, devidamente fundamentada a incidência de cada uma das hipóteses pelo Juízo de origem na sentença, devendo ser destacado ainda que a defesa não se insurgiu contra o patamar de aumento fixado, pelo que, mantém-se a elevação da pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Destarte, torna-se definitiva
para o delito de roubo tentado
a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do crime de roubo majorado consumado, valorou negativamente os vetores judiciais referentes aos antecedentes, aos motivos da ação, às circunstâncias do crime e às consequências do crime.

O vetor judicial
antecedentes
, assim fora valorado:
¿segundo certidão judicial de fl. 280/281, o agente apresenta antecedente criminal (consta condenação judicial transitada em julgado)¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando que contra o recorrente havia condenação transitada em julgado a quando de sua condenação no processo origem, conforme apontado pelo Juízo
a quo
.

Já a vetorial
motivos do crime
da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que o recorrente em Juízo afirmou que a ação delitiva se deu tão somente em razão de a conta do motel ter dado alto e os agentes não terem dinheiro para pagar.

Por fim, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, foram assim valoradas:
¿nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inexistência de arrependimento pelo réu (inocorrência de confissão plena), mais o abalo moral nas vítimas¿
.

Mantenho a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, considerando-se que a ação foi de extremo terror às vítimas, e funcionários do motel, que se viram encurralados dentro do estabelecimento durante a ação delitiva, sendo os agentes altamente ameaçadores, sendo que duas funcionárias ainda foram rendidas enquanto chegavam no estabelecimento para trabalhar, e acabaram ficando como reféns dentro do carro que o apelante estava, devendo ainda ser destacado que o apelante e seu comparsa quebraram a janela da recepção para então roubarem a renda contida no caixa.

Mantenho a valoração negativa do vetor consequências do crime
, considerando e evidente o trauma causado às vítimas e funcionários conforme narrado em Juízo.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantidas as valoração negativas dos vetores judiciais
antecedentes
,
motivos do crime
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, patamar este que inclusive se mostra benevolente ao recorrente, ante a existência de quatro vetores negativos, todavia se mantém ante a ausência de recurso do
parquet
.

Presente circunstância atenuante de confissão (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB),
a qual se reconhece na presente análise, em inteligência à Súmula n. 545/STJ, haja vista o Juízo de origem ter utilizado a confissão parcial do recorrente na fundamentação da condenação
, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, devidamente fundamentada a incidência de cada uma das hipóteses pelo Juízo de origem na sentença, devendo ser destacado ainda que a defesa não se insurgiu contra o patamar de aumento fixado, pelo que, mantém-se a elevação da pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Destarte, torna-se final a pena para o delito de roubo majorado consumado a de 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.
2.2.3 - DA CONTINUIDADE DELITIVA

Devidamente configurada a continuidade delitiva no presente caso, e já reconhecida pelo Juízo
a quo
, entre os delitos de roubo majorado tentado e roubo majorado consumado, ocorridos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, pelo que eleva-se a pena do crime mais grave (roubo majorado) em 1/6 (um sexto) no mínimo previsto em lei para a continuidade delitiva, mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, restando a pena concreta e definitiva ao apelante em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, considerando-se a detração da pena realizada pelo Juízo
a quo
, para fins de progressão de regime, pois o recorrente já se encontrava preso há cerca de 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias, a quando da sentença condenatória.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a atenuante de confissão em relação ao delito de roubo majorado consumado, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente para o
quantum
de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, considerando-se a detração da pena realizada pelo Juízo
a quo
, para fins de progressão de regime, pois o recorrente já se encontrava preso há cerca de 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias, a quando da sentença condenatória.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator